Tribunal: STF
Processo: HC 181393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Bezerra de Queiroz Filho e outro, em favor de Diego Rafael Balbino Reis, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 120.618/PE.
    O impetrante reitera questão debatida nos HCs ns. 150.792, 157.373, 169.641 e RHC n. 171.320l, todos de minha relatoria.
    No HC 169.641, registrei que “o paciente, policial militar, é acusado de matar Iranildo Ferreira da Silva, porque, segundo a pronúncia, ‘era rival do tráfico de drogas na localidade’. (eDOC 5, p. 1) Ao pronunciá-lo, registrou o Juízo que ‘considerando que o tipo penal imputado aos acusados versa sobre crime elencado na Lei 8.072/90, mais combatido pelo Estado, além do concurso de agentes, a maneira determinante para a execução da conduta, deve o ora pronunciado DIEGO RAFAEL BALBINO REIS aguardar o julgamento recolhido na unidade prisional onde se encontram.’” 
    No presente, alega-se que não foi cumprida a determinação da Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC acima referido, para que o paciente fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Sustenta-se que a prisão preventiva deve ser revogada por excesso de prazo.
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento . Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009. 
    Ademais, o STJ, apreciar o recurso ordinário em habeas corpus, registrou:
    “Cumpre esclarecer, também, que o recurso especial a que se refere a parte recorrente e o acórdão atacado não se encontra pendente de julgamento. Conforme relatado, o recurso especial foi inadmitido na origem, decisão contra a qual foi interposto agravo que não foi conhecido, por meio de decisão proferida em 1.º/08/2019. 
    Sendo assim, e considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal proferida em 31/05/2019, no julgamento do AgRg no HC n.º 169.641/PE (impetrado contra decisão indeferitória de liminar proferida no HC n.º 475.148) no sentido de que a 4ª Vara do Júri da Capital que providenciasse a inclusão do processo em pauta para julgamento em, até, quatro sessões, a partir daquela data, deve ser providenciada a imediata submissão do réu ao Tribunal do Júri. 
    Sendo assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, com a determinação de imediata submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri da 4ª Vara do Júri da Capital, Pernambuco, ou seja providenciado o desaforamento por excesso de serviço, na forma do art. 428 do Código de Processo Penal.” 
    Muito embora o paciente tenha parcial razão quanto ao alongado período de clausura, não é agora, já com determinação de realização de sessão plenária designada, que sua liberdade deva ser restabelecida.
    Mais a mais, conforme registrei no HC 158.279, “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas determino ao Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital que cumpra a determinação emanada da Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC-AgR 169.641.
    Publique-se. Comunique-se ao Presidente do TJ/PE e ao STJ.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente